Tribunal: TJMT
Processo: 0002827-89.2011.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002827-89.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA SILVANA COSTA SILVA - CPF: 589.372.775-49 (APELADO), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA - CPF: 034.388.811-44 (APELADO), NILSO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 041.627.241-05 (APELANTE), JEAN CLEBER GARCIA FARIAS - CPF: 344.174.941-34 (ADVOGADO), MAICON ACASSIO MOREIRA - CPF: 049.229.811-44 (APELANTE), MARIA ESTHER MOREIRA (APELANTE), DANYEL BELIZARIO COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE REFERÊNCIA À DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIA ISOLADA
É DESVALORADA PELO PRESIDENTE DO JURI
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS ESCORADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE. TESTEMUNHOS, DEPOIMENTOS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa alega, preliminarmente, nulidade por menção à decisão de pronúncia em plenário, e, no mérito, requer a anulação do julgamento por alegada decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a referência feita pelo Ministério Público à decisão de pronúncia, durante o plenário do Júri, configura nulidade processual; e

(II) saber se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar sua anulação e novo julgamento.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade foi rejeitada, uma vez que a menção à decisão de pronúncia foi isolada e imediatamente corrigida pelo Juiz Presidente
que lhe retirou qualquer voto probatório
, não havendo
qualquer
prejuízo à defesa.

4. No mérito, a decisão do Conselho de Sentença foi mantida, por estar amparada em conjunto probatório robusto, que inclui depoimentos de testemunhas e declarações prestadas na fase inquisitorial e judicial. A versão acusatória foi legitimamente acolhida pelo Júri, sendo vedado ao Tribunal revisor substituí-la, em respeito à soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A simples referência à decisão de pronúncia pelo Ministério Público, sanada de imediato pelo Juízo
que lhe retirou qualquer valor probante
, não configura nulidade do julgamento.”

“2. A decisão do Conselho de Sentença que encontra respaldo em provas judicializadas e harmônicas com a acusação não pode ser considerada manifestamente contrária aos autos.”

“3. Deve-se respeitar a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, quando a tese acolhida guarda coerência com o conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "c".

CPP,
arts
. 478, 480, §3o, e 563.

CP, art. 121, §2o, incisos I e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
A
gRg

no REsp 1.321.486/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
B
ellizze
.

STJ,
AgRg
no
AREsp
714.484/SP, Rel. Min. Felix Fischer.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2369360/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

TJMT, Apelação Criminal n.o 20604/2011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva.

TJMT, Apelação Criminal n.o 0015618-27.2010.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva.

TJMT, Apelação Criminal n.o 0003253-16.2003.8.11.0064, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza.

TJMT, Apelação Criminal n.o 0000036-37.1998.8.11.0032, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Nilso dos Santos da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, Nilso dos Santos da Silva alegou, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento, sob o fundamento de que o representante do Ministério Público teria feito menção à sentença de pronúncia como argumento de autoridade.

No mérito,
requer a anulação do julgamento por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, sustentando que não teria concorrido para o
crime.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se também pelo
desprovimento do recurso interposto por Nilso dos Santos da Silva
(Id. no 227219169
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
Na madrugada do dia 17/10/2010, na Rua A, Loteamento São Paulo, Bairro
Pedra 90, nesta cidade e comarca, os denunciados, em divisão de tarefas e liame subjetivo - imbuídos por inequívoco animus necandi - por motivo torpe (dívida vinculada a mercância ita de "droga") e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido - mataram
Dan
yel
Belizário Costa, ocasião em que, valendo-se de arma de fogo (não apreendida nos autos), desferiram tiros contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico n° 1.9067.1.2010.7366-01 de
fIs.
19/25, que foram a causa efetiva de sua morte.

Restou o apurado que a
vítima
(toxicodependente) havia
adqui
ri
do

substância entorpecente do denunciado - conhecido traficante no bairro em que morava - não tendo efetuado o pagamento pela mercadoria.

Nesse contexto, no dia e hora dos fatos, visando cobrar referida dívida
Thiago e o
co-denunciado
Nilson combinaram matar a vítima. Aproveitando que a
vítima

encontrava-se
em uma festa ofereceram-lhe carona para buscar drogas, o que foi aceito por
Danyel
.

Os denunciados Thiago e Nilso, então, conduziram a vítima até local ermo e, agindo de maneira a dificultar sua defesa, desferiram dois disparos tiros contra ela que sequer esperava o ataque. A vítima caiu ao solo praticamente sem vida, enquanto os denunciados fugiram do local.

Interrogados os denunciados negaram a prática delitiva, porém não
conseguiram afastar os indícios e elementos probantes contra si colhidos durante as
investigações policiais.
” (
Sic

–
id.
194460819, pág. 8 e 10
)

PRELIMINAR - REFERÊNCIA A PRONÚNCIA

Os argumentos lançados pela defesa quanto à suposta impossibilidade de o Ministério Público fazer referência à decisão de pronúncia durante o plenário do Tribunal do Júri,
não procede
,
porquanto destituída de respaldo jurídico e dissociada da interpretação consolidada tanto nos Tribunais Superiores quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, a singela menção à decisão de pronúncia, desde que não revestida de caráter valorativo ou utilizada como argumento de autoridade para constranger a livre convicção dos jurados, não configura nulidade, tampouco afronta ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, no julgamento do
AgRg
no REsp 1.321.486/SP
, fixou entendimento de que a simples menção ou até mesmo a leitura da sentença de pronúncia não implica, automaticamente, nulidade do julgamento,
haja vista que os jurados possuem acesso aos autos, e que a ofensa ao dispositivo legal somente se configura quando há uso da decisão como argumento de autoridade, com potencial para induzir o juízo do Conselho de Sentença.

Em consonância, o TJMT tem reiterado que não é a referência em si que macula o julgamento,
mas o modo como esta é feita,
entendimento ratificado na Apelação Criminal n.o
20604/2011
, relatada pelo Des.
Luiz Ferreira da Silva
, e igualmente na Apelação Criminal n.o
0015618-27.2010.8.11.0042
, de relatoria do Des.
Luiz Ferreira da Silva
.

A mesma orientação foi reafirmada na Apelação Criminal n.o
0003253-16.2003.8.11.0064
, relatada pelo Des.
Alberto Ferreira de Souza
, desta Segunda Câmara Criminal
;
de igual modo, no julgamento do processo n.o
0000036-37.1998.8.11.0032
, de minha relatoria, a Primeira Câmara Criminal, reconheceu que a mera referência à decisão de pronúncia, sem emissão de juízo de valor e sem prejuízo demonstrado, não enseja nulidade,
reafirmando a regra de que os jurados têm acesso aos autos e à própria decisão de pronúncia
, conforme dispõe o art. 472, parágrafo único, e o art. 480, § 3.o, ambos do CPP.

Ainda, no julgamento do
AgRg
no
AREsp
714.484/SP
, sob relatoria do Ministro
Felix Fischer
, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a declaração de nulidade processual
pressupõe a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela parte
, sob pena de convalidação do ato processual impugnado.

Essa ressalva é de fundamental importância: a
singela referência
consiste em apontamento meramente contextual, como a lembrança de que o réu foi pronunciado ou que a causa chegou ao Tribunal do Júri por força de decisão judicial que reconheceu a presença de indícios de autoria e materialidade.

Trata-se, pois, de dado processual objetivo, notório e acessível aos jurados, que manuseiam os autos ao longo da sessão e que recebem formalmente a própria decisão de pronúncia.

O que a lei veda é a
exploração indevida dessa decisão

como prova ou como fundamento de convencimento
, a exemplo de afirmações do tipo
“o juiz já reconheceu que ele é culpado”
ou
“o Tribunal já confirmou que ele deve ser condenado”
. Essas, sim, constituem distorções que subvertem a finalidade garantidora do procedimento do júri e impõem restrição ilegítima à liberdade de julgamento.

No presente caso, a Ata de Julgamento comprova que
a
menção feita pelo Ministério Público à decisão de pronúncia foi imediatamente sanada pelo Juiz Presidente, que interveio em tempo oportuno, orient
ando
os jurados a desconsiderarem a referência indevida e determin
ando
a lavratura de termo d
a
ocorrência, garantindo, assim, a plena lisura do julgamento e a observância ao art. 478, parágrafo único, do CPP.

“Ao longo da exposição da defesa, em aparte, o representante do Ministério Público aludiu à manutenção da sentença de pronúncia pelo E. TJMT para rebater uma alegação defensiva. O digníssimo Juiz orientou os Jurados a ignorarem tal declaração do Promotor de Justiça, pois estava em desacordo com o artigo 478 do CPP. Subsequentemente, o representante do Ministério Público manifestou seu desagravo quanto a tal determinação sendo que o MM. Juiz determinou que constasse no termo.” (id. 194461734).

Assim, verifica-se que eventual deslize formal foi de pronto sanado pela atuação diligente do Juiz Presidente, que adotou as providências cabíveis para resguardar a imparcialidade do julgamento, não se podendo cogitar de prejuízo efetivo à defesa, tampouco de comprometimento
da
higidez do veredito.

Tal circunstância afasta qualquer possibilidade de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, reafirmando-se o princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”
.

Diante disso, ausente qualquer afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a tese recursal deve ser rejeitada, preservando-se a validade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada,
somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP)
, ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o boletim de ocorrência
no 1.1020106.2010.589

de
Pág. 1
5/16

/ 2.2020817.2010.5783
de
pág. 18
; Laudo Pericial no 1.9067.1.2010.7366-01 de pág. 30/37;
Relatório de Investigação Policial de pág. 42/45;
Laudo Pericial no 02-06-006537/2010 de pág. 59/81;
Laudo no 03-01-005191/2010 de pág. 82/83;
Relatório Final de pág. 3
4/40
, todos de id. 194460819
.

O apelante

Nilson
d
os Santos Silva
,
vulgo “Gordo”,

em plenário,
negou a autoria do homicídio de
Danyel
, afirmando estar sendo acusado injustamente por ser cunhado da vítima Cabral. Relatou que, quando foi abordado pela equipe da
Delega
ci
a
,
eles
não sabiam seu nome, apenas seu apelido
(
“Gordo”
)
e que a intimação formal ocorreu cerca de trinta dias depois.

Afirmou que na madrugada do crime encontrava-se em casa com a esposa e o filho pequeno, negando ter participado de festa, dado carona ou sequer ter visto
Danyel
naquele dia. Declarou que conheceu
Danyel
por meio de um amigo em comum

(
H
eré
)
e que foi este quem o procurou na manhã seguinte ao crime perguntando se
Danyel
estava em sua casa, o que reforçou sua lembrança de que estava em casa naquela noite.

Disse que em 2010 possuía uma motocicleta, mas não era habilitado, e que seu cunhado Cabral também não possuía carro. Informou que sofreu um acidente de moto dias após o crime, chegando a comparecer à delegacia com a perna quebrada.

Negou envolvimento em qualquer outro homicídio ou processo de tráfico. Relatou ter ouvido comentários na comunidade de que
Danyel
estaria envolvido em outro homicídio com um indivíduo chamado
“
Duda
”
, e que
,
dias antes da sua morte
,
ele teria sido agredido por policiais, apresentando hematomas. Destacou que, embora a mãe de
Danyel
esteja sofrendo, o comportamento dele na rua não era pacífico.

Afirmou nunca ter tido conhecimento de qualquer desentendimento ou vínculo entre Cabral e
Danyel
, tampouco ouviu de Cabral qualquer comentário sobre o crime, mesmo após sua morte em 2014.

Nesse sentido,
quando ouvido em juízo
o declarante
afirmou que
:
“Inclusive, ele
(
Danyel
)
estava roxo, que ele tinha apanhado [...] ele estava com um
amigo nosso, que jogava bola, e esse amigo era filho de um policial. O pai dele não gostava que ele andasse com o
Danyel
.” (extraído do relatório de mídia de id.
194461736).

A testemunha
Maicon
Acácio Moreira
afirmou
,
em plenário
,
que, na data do homicídio de
Danyel
, encontrava-se em Cuiabá, mas pouco tempo depois mudou-se para o Paraná para trabalhar, negando que a mudança estivesse relacionada ao crime.

Declarou não ter relação de amizade próxima com
a vítima
, apenas convivência pontual em jogos de futebol. Disse que não conhecia
a testemunha
André,
de
alcunha
“
Chaminé”, e negou ter estado em festa ou ter visto

Danyel
(
vítima
)
, Cabralzinho e
“
Gordo
”
(o apelante)

juntos no dia do fato. Afirmou também que não estava presente na Rua 4.

Negou uso de drogas naquele dia e disse ter sido informado da morte de
Danyel
por sua mãe. Disse que não conhece Lucas, vizinho mencionado pelo Ministério Público, e contestou trechos do depoimento prestado no Paraná, alegando que as declarações foram distorcidas. Afirmou que o corpo de
Danyel
foi encontrado na “Rua do Lixão”, no bairro Pedra 90, pela polícia, segundo sua mãe. Disse desconhecer qualquer dívida de
Danyel
com traficantes, mas confirmou que ele usava maconha e cocaína.

Relatou que, conforme comentários no bairro Nova Esperança, o autor do homicídio foi Cabral, conhecido como “Cabralzinho”, isentando Nilson de qualquer envolvimento. Afirmou que, após boatos de que ele poderia estar envolvido, passou a temer por sua vida e mudou-se para o Paraná. Apontou Cabral como o responsável por ameaças contra ele.

Maicon confirmou que também foi investigado pela morte de outro rapaz, conhecido como “Duda”, assassinado queimado, e declarou que
Danyel
era considerado suspeito por moradores. Disse nunca ter presenciado Nilson envolvido com crimes ou com tráfico de drogas, relatando que ele era conhecido apenas como colega de futebol e trabalhava como servente ou pintor. Reforçou que Nilson não tinha desavenças com
Danyel
, e tampouco ele

(
Maicon
)
,
porém
tinha inimizades com Cabral ou Nilson.

Por fim, Maicon negou ter presenciado qualquer parte do homicídio de
Danyel
, ressaltando que tudo o que sabia vinha de comentários da vizinhança e de informações repassadas por sua mãe
, c
omo expressamente consignado na oitiva judicial:
“Nesse momento nenhum eu presenciei essas palavras [...] com relação a esse caso concreto da morte do
Danyel
, o senhor não viu nada? Nada
!
[...] Só fica ouvindo dizer boato e tal? Isso
!
”
(extraído do relatório de mídia de id. 194461736).

A testemunha
Maria Silvana Costa da Silva

declarou
,

em
plenário
,

que
:

“
Diziam que tinham sido o Cabralzinho e o
G
ordo e outros que estavam junto que eu não sei quem são

(...) Que
eles pegaram o
Danyel
na frente dessa casa de show
e
levaram ele
,
começaram a andar com ele no carro.
E
drogaram muito ele com cocaína, segundo os comentários, né?
!
E um dos 2 atirou nele, mas mais preciso, o Cabralzinho
,
que o Cabralzinho deu 2 tiros na cabeça do
Danyel
...

Isso é os comentários das pessoas.

(.
..)
Eu não se
i
por que
eu não estava
lá.
..

Olha o que aconteceu, eu
ia
passando na frente da casa dele
(Nilson)

e ele me chamou
.
(...) Perguntou
se eu era mãe de
Danyel
. Eu falei sim.

Ele falou para mim que ele não tinha envolvimento porque que eu tinha denunciado?

Não, eu não denunciei
foi
o Ministério público.

(...) Comentário sim
,
que ele tinha uma dívida que ele nunca me falou nada e que também seria
o
pai desse tal de Duda e que eu não sei, nunca vi
,
que mandou, pagou
pro
Cabralzinho matar meu filho.

E isso aí são comentários.
”

(extraído do relatório de mídia de id. 194461736).

Na primeira fase
judicial
,
a testemunha
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA
declarou espontaneamente que
DANYEL
, conhecido como “
Cabeção
”, saiu de uma festa em companhia de
THIAGO
, o “
Cabralzinho
”, e
NILSON
, o “
Gordo
”.

Disse que permaneceu no local e, algum tempo depois, soube da morte de DANYEL por meio de comentários e de uma mulher que apareceu na festa
,
avisando sobre um corpo próximo ao “linhão”. Afirmou que viu o carro passar de volta pela festa, sem que os ocupantes descessem, e que não conseguiu identificar se DANYEL ainda estava no interior do veículo, pois os vidros eram escuros.

Disse que não podia afirmar quem cometeu o crime, pois não presenciou os fatos. Declarou também que, à época, fazia uso de maconha e que os demais envolvidos também usavam drogas, mas não sabia se vendiam.

No decorrer da audiência, ao ser confrontado pelo Ministério Público com o teor de seu depoimento prestado na fase inquisitiva,
ANDRÉ confirmou ter declarado na delegacia
que conhecia DANYEL há três anos, que ele estava na festa com MAYCON, menor de 17 anos, e que, por volta das 3h da manhã,
MAYCON saiu da festa sozinho e encontrou NILSON, o “Gordo”, que estava em um Fiat Uno prata, na companhia de THIAGO, o “Cabralzinho”
.

Confirmou
que declarou que o trio chamou DANYEL para ir buscar entorpecente no bairro Pedra 90, e que MAYCON permaneceu na festa aguardando seu retorno. Disse também que uma mulher apareceu no local
,
por volta das 4h
,
informando sobre um corpo próximo ao
li
x
ão
, que foi identificado por MAYCON como sendo DANYEL.

Confirmou

ter dito na delegacia que,
cerca de vinte dias antes do crime,
DANYEL

pego
u
100 gramas de pasta base com THIAGO para revender, mas acabou consumindo toda a droga devido ao vício e não conseguiu pagar a dívida
, o que gerou ameaças.

Reconheceu
que havia dito que
“CABRALZINHO” teria dito a DANYEL que, se não pagasse em vinte dias, seria morto
.
Contudo
,
alterou parcialmente sua versão
,
dizendo que essa informação chegou ao seu conhecimento por meio de terceiros, e não diretamente da vítima. Apesar disso, reafirmou a preocupação demonstrada por DANYEL com relação à dívida.

Afirmou ainda que ouviu de terceiros que os autores seriam THIAGO e NILSON, e que a própria vítima lhe disse que temia morrer se não conseguisse o dinheiro. Por fim,
ANDRÉ confirmou ter declarado na fase inquisitiva que “estava na cara” que os autores do crime foram THIAGO e NILSON
, pois DANYEL entrou no carro com eles e depois foi encontrado morto.
(extraído do relatório de mídia de id. 194461683).

Cotejando as provas colhidas ao longo da instrução criminal e aquelas debatidas em plenário do Tribunal do Júri, verifica-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que culminou na condenação de Nilson dos Santos Silva, encontra-se devidamente amparada p
or
adminiculo
s
de prova
constante
s
dos autos, não se configurando, pois, como manifestamente contrária à prova dos autos.

O réu, em seu interrogatório, sustentou narrativa exculpatória, negando qualquer envolvimento no homicídio de
Danyel
e afirmando que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência com a esposa e o filho pequeno. Referiu, ainda, que não esteve com a vítima naquele dia, tampouco teria participado de qualquer festa ou deslocamento em veículo.

Todavia, tal versão revelou-se isolada e dissociada do restante das provas produzidas, especialmente quando cotejada com os elementos colhidos durante a fase instrutória e devidamente judicializados.

Em que pese André Mayer Lessa da Silva não tenha comparecido à sessão de julgamento em plenário, foi regularmente ouvido na audiência de instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que lhe confere plena validade jurídica. Seu depoimento apresentou elementos relevantes que reforçam a tese acusatória.

André relatou que viu a vítima
Danyel
, na madrugada do crime, sair de uma festa na companhia de Nilson e de Thiago

(
“
Cabralzinho”
)
, sendo conduzido por estes em um Fiat Uno prata. Confirmou que, posteriormente, o mesmo veículo foi avistado passando pelo local sem a presença de
Danyel
.

Além disso, declarou ter conhecimento de que a vítima temia por sua vida em razão de uma dívida

junto a
Thiago
,
relacionada à compra de entorpecentes
, dívida essa que teria gerado ameaças diretas
de morte
.

Apesar da tentativa
de
relativizar
alguns pontos durante a audiência, o depoente reiterou que, em sua percepção, os autores do crime foram Nilson e Thiago, pois “estava na cara”, conforme expressamente consignado.

No que se refere à testemunha Maicon Acácio Moreira, a análise comparativa entre as fases revela um contraste evidente. Durante a investigação preliminar, Maicon fez referências claras ao ambiente em que o crime ocorreu, admitiu que
Danyel
era usuário de drogas e confirmou ouvir comentários de que Nilson e Thiago estariam envolvidos no homicídio.

Contudo, na audiência e especialmente em plenário, passou a negar proximidade com a vítima, negou ter visto qualquer envolvido no dia dos fatos e deslegitimou parte
d
as
declarações
anteriormente
prestadas
.

Contudo, t
ais contradições demonstram esforço deliberado em esvaziar sua colaboração com o esclarecimento dos fatos, revelando não apenas a ausência de firmeza, mas também o intuito de beneficiar o apelante, ao afirmar que Nilson “não tinha desavenças com
Danyel
” e que ele era apenas conhecido por sua atuação como servente ou pintor.

Anote-se
que
o
depoimento inicial
da testemunha
, colhido em contexto mais próximo ao fato, permanece relevante, principalmente quando confrontado com as demais provas.

Quanto à testemunha Maria Silvana Costa da Silva, sua declaração, embora ancorada em relatos da vizinhança, apresenta dados coerentes com a dinâmica dos fatos descrita por André e por outr
os elementos
constantes dos autos.

Relatou que, segundo os comentários do bairro,
Danyel
fora levado da frente de uma casa de shows por Nilson e Thiago, foi drogado e posteriormente executado com disparos de arma de fogo. Tal versão se harmoniza com a linha investigativa que culminou na denúncia, revelando coerência com a versão acolhida pelo Júri.

Deve-se destacar, ainda, que a tese defensiva segundo a qual o crime teria sido ordenado por terceiro, mais precisamente por suposto pai de outro jovem morto, conhecido como “Duda
”, não
foi acolhida pelo Conselho de Sentença, que, diante das teses levadas ao plenário, optou por reconhecer a coautoria do apelante no homicídio, em comunhão de vontades com Thiago,
conhecido
por
“
Cabralzinho”.

Tal escolha, inserida na esfera de competência exclusiva dos jurados, revela-se legítima, não cabendo ao Tribunal revisor substituí-la, sobretudo quando fundada em versão fática coerente e em provas produzidas com observância ao devido processo legal.

Diante dessas considerações, resta evidenciado que a versão dos fatos acolhida pelo Conselho de Sentença não se mostra arbitrária, tampouco divorciada das provas judicializadas.

Trata-se de hipótese clássica de existência de teses contrapostas, em que a versão acusatória, embora contestada, foi legitimamente eleita pelos jurados após regular instrução, com base em elementos minimamente suficientes à formação do juízo condenatório.

Como assentado na jurisprudência pacificada desta Colenda Câmara Criminal, expressa no Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada das Câmaras Criminais Reunidas, não se pode considerar como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, ao optar por uma das teses levadas a plenário, guarda coerência com o conjunto fático-probatório constante do processo.

Assim sendo, impõe-se o respeito à soberania dos veredictos, conforme determina o art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, não sendo lícito ao órgão revisor substituir o juízo popular quando este
decide de
forma

compatível com os elementos dos autos.

A condenação de Nilson dos Santos Silva, portanto, deve ser mantida em sua integralidade, porquanto lastreada em prova idônea, colhida com observância ao devido processo legal, não se revelando, de forma alguma, como decisão arbitrária ou divorciada da realidade dos autos.

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Com efeito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
2.
O Tribunal a quo, após análise do acervo probatório, concluiu que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos...”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2369360 SP 2023/0179452-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)
.

Nesse sentido é
também
o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
,
nem tampouco para
o
afasta
mento de qualquer qualificadora reconhecida
.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
NILSO DOS SANTOS DA SILVA
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025